Tribunal: CARF
Processo: 10825.721610/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721610/2014-12
ACÓRDÃO
9303-016.284 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RAIZEN TARUMA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
SITUAÇÕES DIFERENTES. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças substanciais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.284 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10825.721610/2014-12
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-006.440, de 19/06/2019 (fls. 600 a 610)1,
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para alterar o
critério de rateio utilizado no cálculo dos créditos.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o
PIS/PASEP relativo ao 3o trimestre de 2003, no valo de R$ 4.999.661,10, com fundamento no § 7o
do art. 1o da Lei no 12.859/2013. O processo congênere, de COFINS, é o de n. 18186.731370/2013-
50.
A unidade de origem da RFB proferiu despacho decisório (fls. 328 a 339) deferindo
em parte o direito de crédito (R$ 576.004,85), homologando as compensações correspondentes.
Foram verificadas em procedimento fiscal três irregularidades na apuração dos créditos: (a)
créditos apropriados a maior em relação a duas Notas Fiscais de aquisição de álcool (§§ 13 e 14 do
art. 5o da Lei 9.718/1998, com redação das Leis 11.727/2008 e 12.859/2013), importando glosa de
R$ 56.920,09 relativamente ao mês de setembro de 2013; (b) créditos apropriados a maior em
relação a duas Notas Fiscais de aquisição de álcool referentes a alíquotas maiores que a opção do
vendedor (§§ 13 e 14 do art. 5o da Lei 9.718/1998, com redação das Leis 11.727/2008 e
12.859/2013), importando glosa de R$ 983,10 relativamente ao mês de julho de 2013; e (c)
créditos em duplicidade sobre Nota Fiscal de complemento de preço de aquisição de álcool (§§ 13
e 14 do art. 5o da Lei 9.718/1998, com redação das Leis 11.727/2008 e 12.859/2013), importando
glosa de R$ 5.283,06 relativamente ao mês de agosto de 2013. Verificou-se ainda que o pedido de
ressarcimento incluiu créditos de mercado interno decorrentes das aquisições de álcool, para
revenda, que podem ser usados para desconto das contribuições, por força de Lei, mas não para
ressarcimento e compensações. Tais valores de aquisição de álcool foram desconsiderados na
apuração do montante a ressarcir. Ao final do procedimento, os valores passíveis de
ressarcimento foram reapurados, considerando apenas os créditos a que se refere o § 7o do art.
1o da Lei 12.859/2013, ou seja, os créditos básicos (energia elétrica, aluguéis, arrendamento,
depreciações, armazenagem e transporte) correspondentes às vendas no mercado interno de
álcool (§ 7o do art. 1o da Lei 12.859/2013).

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.284 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10825.721610/2014-12
3
Cientificado do despacho, o Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 374 a 412) na qual, em síntese, alega que: (a) há relação de prejudicialidade e
necessidade de reunião dos julgamentos com os processos administrativos que menciona (XXX),
também decorrentes de Contribuição para o PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos e cujos motivos
que ensejaram o parcial deferimento foram os mesmos; (b) a Lei 12.859/2013, em seu art. 1o, §
7o, textualmente se refere, não só aos custos, despesas e encargos vinculadas à produção de
álcool, mas também àquelas vinculadas à comercialização (revenda); (c) inexiste fundamento
legal para a proporcionalidade aplicada, pois deveria ter sido feita a apuração a partir da
documentação contábil apresentada pela requerente, e, mesmo que eventualmente aceita a
aferição por proporção de receitas, os cálculos não estão corretos, citando o mês de setembro
para indicar que as receitas das vendas não tributadas também deveriam ser excluídas da
proporcionalidade, obtendo o percentual de 93,33%, diferente do de 72,26% considerado.
Os autos foram, então, encaminhados à DRJ Porto Alegre, que proferiu o Acórdão
no 10-58.483, de 5 de abril de 2017, julgando improcedente a manifestação de inconformidade,
pelos seguintes fundamentos: (a) o crédito presumido de PIS/Pasep calculado sobre a venda de
álcool, de que trata a Lei 12.859/2013, só pode ser aproveitado na dedução da referida
contribuição; (b) a possibilidade de ressarcimento ou compensação do § 7o do art. 1o da Lei
12.859/2003 contempla apenas o saldo de créditos de PIS/Pasep apurado na forma do art. 3o da
Lei 10.637/2002, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e
comercialização de álcool, o que não inclui as aquisições de álcool para revenda; e (c) o crédito
passível de ressarcimento decorrente de custos, despesas e encargos comuns vinculados à
produção e comercialização de álcool, deve ser apurado pelo rateio proporcional entre receitas
de vendas de álcool e receita bruta total.
Regularmente cientificado da decisão de piso, o Contribuinte apresentou Recurso
voluntário, onde demanda a nulidade parcial da decisão da DRJ, no que se refere à matéria que
considerou não impugnada, e reitera as demais alegações expressas em sua manifestação e
inconformidade.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-
006.440, que decidiu, por unanimidade votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
apresentado, para alterar o critério de rateio utilizado, considerando as receitas de COFINS não
cumulativa e cumulativa - receitas referentes às operações que sofrem a incidência destas
contribuições, determinando a aplicação das regras previstas no art. 3o, §§ 8o e 9o da Lei
10.833/2003.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3301-006.440, em 30/07/2019 (fls. 611), a Fazenda
Nacional interpôs, em 09/09/2019, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com
relação à seguinte matéria: “critérios do rateio proporcional para cálculo dos créditos básicos das
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.284 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10825.721610/2014-12
4
contribuições sociais aproveitáveis em ressarcimento”, indicando como paradigma o Acórdão no
3402-005.289.
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 623 a 628), efetuado em
02/12/20109, foi negado seguimento ao recurso, tendo em conta que a decisão recorrida jamais
determinou que se devesse aplicar o método de apropriação direta, em detrimento do método de
rateio proporcional, limitando-se a determinar a aplicação das regras dos §§ 8o e 9o do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, salientando ainda que a decisão recorrida não foi embargada, para
esclarecimento da eventual obscuridade.
Em sede de agravo, porém, entendeu-se monocraticamente pelo seguimento do
recurso, considerando que a Fazenda Nacional não postulou que se aplicasse a apuração com base
na contabilidade, pacífico que ela não é possível, mas apenas que o rateio observe a proporção
entre a receita bruta total e a receita bruta proveniente da venda de álcool, conforme decidiu o
paradigma, e não entre as receitas sujeitas à cumulatividade e à não cumulatividade, conforme
decidido pelo colegiado recorrido. Assim, deu-se seguimento ao recurso, com base no despacho
de fls. 637 a 643.
Cientificado do Acórdão no 3301-006.440, e dos despachos que culminaram no
seguimento do recurso fazendário, o Contribuinte apresentou Recurso Especial, apontando
divergência jurisprudencial com relação a: “possibilidade de aproveitamento em
ressarcimento/compensação dos créditos de PIS/Cofins apurados sobre a comercialização de
álcool” e “nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira instância, ao decidir que
parte do Despacho Decisório não foi objeto de contestação específica”, e peticionou
Contrarrazões ao apelo fazendário, demandando o não conhecimento (por ausência de similitude
fática com o julgado no paradigma colacionado), e, no mérito, o não provimento do recurso da
Fazenda Nacional.
No despacho de admissibilidade monocrático (fls. 803 a 810) foi negado seguimento
ao recurso do Contribuinte, resultado mantido em despacho de agravo (fls. 993 a 998).
Em 24/07/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.284 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10825.721610/2014-12
5
O paradigma colacionado (Acórdão 3402-005.289) também trata de empresa do
ramo de fabricação e comercialização de álcool e açúcar, no mercado interno e externo, mas o
debate lá travado versava sobre o conflito entre a interpretação dada pela fiscalização (de que o
rateio deve se dar em função do faturamento /venda e não da produção, a não ser que a empresa
utilizasse o critério de aproveitamento do custo direto) e a forma utilizada para rateio pelo
Contribuinte (em função da produção - do consumo de matéria-prima, e não da venda).
Assim, apesar de ser comum o pano de fundo (debate sobre rateio proporcional), as
teses contrapostas naquele contencioso não guardam relação específica com as confrontadas
neste.
No paradigma, o antagonismo fisco - contribuinte se referia a computar, para efeito
de rateio proporcional, receitas de venda ou receitas de aquisição de insumos. Quanto a isso, o
acórdão paradigma não teve dúvidas em adotar as receitas de venda, e o acórdão recorrido
igualmente não teve dúvidas em adotar receitas de venda. No entanto, o acórdão recorrido,
ultrapasso o tema também debatido no paradigma (e em relação ao qual não há divergência),
seguiu analisando os elementos de composição da receita de venda (matéria que não estava em
debate no paradigma).
Não há, assim, intersecção entre as teses debatidas, à exceção do tema de fundo
(rateio proporcional).
Transcreve-se, a seguir, excertos do cerne do debate no paradigma (Acórdão 3402-
005.289):
“No presente caso, o interessado fez o rateio proporcional entre os
custos/despesas vinculadas à produção de açúcar e ao álcool (etanol), com base
na destinação (consumo) da matéria-prima (cana-de-açúcar), alegando que a
legislação assim determina.
No entanto, ao contrário do seu entendimento, levando-se em conta que não
alegou nem demonstrou que possui sistema de contabilidade de custo integrada e
coordenada com a escrituração contábil, o rateio proporcional deve ser
realizado, levando-se em conta a receita bruta e a receita decorrente da venda
de álcool (etanol), conforme previsto no inciso II do § 8o do art. 3o, das Leis no
10.637. de 2002, e no 10.833, de 2003, citado e transcrito anteriormente". (grifo
nosso)
No acórdão recorrido o debate se refere ao cômputo de vendas apenas de produtos
tributados na receita bruta:
“Pede a Recorrente, que seja considerado para efeito de rateio o valor referente
a venda de produtos tributados e não sobre a receita bruta, conforme alega em
seu recurso voluntário.
Ao justificar a aplicação do rateio a decisão de piso, traz o argumento que a
receita dos produtos isentos não podem ser excluídos (sic), tendo em vista, que o
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.284 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10825.721610/2014-12
6
contribuinte possui outras atividades e não é possível identificar se os custos e
insumos utilizados para o crédito também seriam usados para a produção e
comercialização destes produtos.” (grifo nosso)
E conclui o voto condutor do acórdão recorrido:
“A legislação que trata dos créditos básicos da contribuições determina os
critérios de rateio proporcional a ser utilizado, considerando as receitas de
COFINS não cumulativa e Cumulativa, o que determina a ser utilizado as receitas
referentes as operações que sofrem a incidência destas contribuições para
efeito de rateio”.
Considerando a norma especifica de rateio para a COFINS não cumulativa,
entendo como correto a aplicação dos critérios previstos na Lei no 10.833/2003,
com a utilização das receitas referentes aos produtos que sofrem a incidência
das contribuições.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para altera o critério de
rateio, com a aplicação das regras previstas no art. 3a, §§ 8o e 9o da Lei
10.833/2003, que consideram para rateio somente a receita dos produtos sujeitos
a incidência destas contribuições”. (grifo nosso)
Repare-se que tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma determinam a
aplicação da mesma legislação. E que no recorrido se restringe o alcance de tal dispositivo
normativo a receitas de produtos sujeitos a incidência das contribuições, pois esse era exatamente
o debate destes autos, enquanto o paradigma silencia sobre esse tema, porque o tema lá
analisado era se as receitas a serem tomadas em conta seriam as de venda de álcool, ou de
destinação da matéria prima.
Em síntese, não se pode afirmar que um dos colegiados decidiria de forma diferente
a matéria submetida ao outro, o que só endossa a ausência de dissidência jurisprudencial ,
requisito necessário ao conhecimento do recurso especial.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1011
DF CARF MF
Original